Tribunal: TJMT
Processo: 1015051-25.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015051-25.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. LAUDOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL.
REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação regressiva proposta por seguradora, condenando-a ao ressarcimento de valores pagos ao segurado em razão de alegados danos elétricos em equipamentos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há comprovação do nexo causal entre a prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados, apta a ensejar a responsabilização da concessionária, especialmente diante da ausência de prova pericial judicial e da utilização de laudos técnicos unilaterais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público exige a demonstração do dano e do nexo causal, cuja ausência inviabiliza o dever de indenizar.

4. Os laudos técnicos apresentados pela parte autora possuem natureza unilateral, não submetidos ao contraditório, carecendo de rigor metodológico, descrição técnica adequada e fundamentação científica idônea.

5. A fragilidade probatória é acentuada pela inexistência de perícia judicial, meio adequado para a elucidação de controvérsias técnicas dessa natureza, especialmente quanto à origem dos danos elétricos.

6. A ausência de prova técnica robusta impede a individualização do nexo causal, não se desincumbindo a parte autora do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC/2015 .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

“1. A responsabilização de concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos exige prova técnica idônea do nexo causal.

2. Laudos unilaterais, genéricos e desprovidos de rigor técnico não são suficientes para fundamentar condenação indenizatória.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015051-25.2023.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO:

ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A.

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida nos autos da ação regressiva ajuizada por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A, na qual o juízo de origem julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao ressarcimento de valores pagos ao segurado em razão de supostos danos elétricos.

A parte autora sustenta que indenizou seu segurado por danos ocasionados em equipamentos, atribuídos a falha na prestação do serviço de energia elétrica.

A requerida apresenta contestação arguindo, em síntese, a ausência de nexo causal, a imprestabilidade dos laudos apresentados e requerendo a realização de prova pericial, a qual não foi produzida.

Sobreveio sentença de procedência, reconhecendo a responsabilidade da concessionária e entendendo suficiente o acervo probatório formado por documentos unilaterais.

Irresignada, a requerida interpõe apelação, sustentando cerceamento de defesa, ausência de prova técnica idônea, fragilidade dos laudos apresentados e inexistência de nexo causal, pugnando pela reforma integral da sentença.

O preparo foi recolhido – Id. 356032380.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da existência de nexo causal entre a atuação da concessionária e os danos alegados, elemento indispensável à configuração do dever de indenizar, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva.

Com efeito, embora a responsabilidade das concessionárias de serviço público prescinda da comprovação de culpa, subsiste a necessidade de demonstração do dano e, sobretudo, do nexo causal, cuja ausência impede a responsabilização.

Com efeito, no caso concreto, a sentença funda-se essencialmente em laudos técnicos particulares apresentados pela parte autora. Todavia, tais documentos não se mostram aptos a sustentar o juízo condenatório.

Isso porque se trata de prova unilateral, produzida sem a participação da parte adversa e sem submissão ao crivo do contraditório, circunstância que, por si só, já recomenda cautela na sua valoração.

Mais grave, entretanto, é o conteúdo desses documentos, que se revelam manifestamente genéricos e inconclusivos. Conforme se depreende dos autos, os laudos limitam-se a reproduzir informações fornecidas pela própria parte interessada, sem descrição de metodologia técnica, sem realização de testes ou medições e sem indicação precisa da causa dos danos.

Ademais, o laudo ainda foi elaborado por profissional que não possui nenhum registro em conselho de classe.

Colaciono:

Não há demonstração de aplicação de métodos científicos reconhecidos, tampouco detalhamento técnico capaz de estabelecer, com segurança, a origem do evento danoso. Cuida-se, em verdade, de meros relatos desprovidos de rigor técnico, incapazes de individualizar o nexo causal.

A fragilidade é ainda mais evidente diante da ausência de perícia judicial, meio probatório por excelência para elucidação de controvérsias dessa natureza. A impossibilidade de análise direta dos equipamentos danificados impede a verificação concreta da origem dos danos, inviabilizando a formação de juízo seguro.

Assim, os laudos apresentados não ultrapassam a condição de elementos informativos, desprovidos de força probatória suficiente para embasar condenação, sobretudo quando desacompanhados de outros elementos técnicos robustos.

Nessas circunstâncias, a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da ausência de prova idônea do nexo causal, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Ao arremate, inverto o ônus sucumbência sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026